Tribunal: TJDFT
Processo: 0745826-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0745826-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INACIO BORGES JUNIOR, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública do DF Brasília que, nos autos do Processo no 0710816-71.2023.8.07.0018, não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para que a taxa SELIC incida apenas sobre o principal corrigido. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, sobre a inviabilidade de cumular a Taxa Selic com juros e correção monetária. Defende que o feito deve ser suspenso. Colaciona jurisprudência. Dessa forma, requer que seja deferido o pedido de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia seja reformada a Decisão a quo, para que seja reformada a decisão a fim de que a SELIC incida apenas sobre o principal corrigido (principal + correção) e não sobre o principal corrigido mais juros. Sem preparo, ante a isenção legal do agravante. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o art. 995, parágrafo único, do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Faz-se necessário registrar que o art. 3o da EC no 113/2021 estabelece que: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. (grifo nosso). A 7a Turma Cível desta e. Corte de Justiça possui precedentes no sentido de que, “a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n. 113/202, passa a incidir tão somente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. A caracterização de bis in idem haveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a ser incidir isoladamente” (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em uma análise perfunctória dos autos principais, própria do momento processual, entendo que não há que se falar em caracterização de bis in idem em razão da aplicação da taxa SELIC sobre o resultado apurado pela soma do principal corrigido com os juros em dezembro de 2021. Assim, não vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso. Nessas circunstâncias, verifica-se que os fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos que autorizam a atribuição de antecipação de tutela ou de efeito suspensivo ao recurso. Ademais, também não se verifica o mencionado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, até porque, caso seja liberado algum valor a mais à agravada, poderá ser descontado via contracheque da servidora, caso a medida seja modificada ulteriormente. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente não permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Assim, como a análise nesse momento processual é perfunctória, esse é o entendimento que deve prevalecer, podendo, conforme o caso, ser afastada quando da cognição exauriente a ser manifestada pelo órgão Colegiado. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador